Tribunal: TJDFT
Processo: 0711165-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva, todos no contexto de violência doméstica. O paciente foi condenado à pena total de 10 meses e 16 dias de detenção e 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 21 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Pretende-se a revogação da prisão preventiva mantida na sentença, sob o argumento de que a manutenção da custódia seria incompatível com o regime fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a condenação, quando fixado o regime semiaberto, configura constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se persistem os fundamentos legais que justificam a custódia cautelar, mesmo após a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva após a sentença é cabível quando persistem os motivos que justificaram sua decretação, conforme previsão dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e entendimento consolidado do STJ.
4. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, o que, segundo jurisprudência consolidada, justifica a continuidade da segregação cautelar, desde que os fundamentos da custódia estejam mantidos.
5. A sentença fundamentou adequadamente a manutenção da prisão com base na reiteração criminosa, descumprimento de medidas protetivas e risco à ordem pública, além da existência de outras condenações e processos envolvendo a mesma vítima.
6. A fixação do regime inicial semiaberto não é, por si só, incompatível com a prisão preventiva, desde que haja determinação de cumprimento da pena em estabelecimento compatível com o regime imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III e 316, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 184.682/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STF, HC 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.05.2012, DJe 22.05.2012; STJ, AgRg no HC 856.209/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgRg no HC 774.008/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 200.685/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025.